Tribunal: TJES
Processo: 5005160-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005160-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALICIA RUFINO CARNEIRO e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005160-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALICIA RUFINO CARNEIRO
PACIENTE: DIEGO FRONTINO COSTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ALICIA RUFINO CARNEIRO - SP495642
Advogado do(a) PACIENTE: ALICIA RUFINO CARNEIRO - SP495642

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO VEÍCULO. NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E ABSORÇÃO DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005160-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALICIA RUFINO CARNEIRO
PACIENTE: DIEGO FRONTINO COSTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ALICIA RUFINO CARNEIRO - SP495642
Advogado do(a) PACIENTE: ALICIA RUFINO CARNEIRO - SP495642

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO FRONTINO COSTA, preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ilegalidade da busca pessoal realizada no veículo utilizado.

Consta do caderno processual que, em 05/01/2024, por volta das 19 horas, a guarnição policial, durante patrulhamento, visualizou o denunciado entregando algo para o Lauro Lourenço, o qual se encontrava no automóvel Fiat Pálio. Ato contínuo, os militares, os quais afirmaram que possuíam informação de que o denunciado realizava o tráfico no local, procederam busca pessoal no denunciado e em Lauro, no entanto, nada de ilícito foi encontrado.

Em seguida, realizaram buscas no interior do referido veículo e lograram êxito em apreender um papelote de cocaína. Nesta ocasião, Lauro Lourenço afirmou que havia comprado o entorpecente do denunciado pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais).

Na decisão ora combatida, restam devidamente demonstradas a autoria e não apenas indícios, tendo em vista o boletim unificado; depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência; depoimento da testemunha Lauro Lourenço; confissão extrajudicial do denunciado Diego Frontino Costa; auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se essencial mencionar que, em consulta ao INFOPEN, observa-se que o paciente responde por outras 03 (três) ações pela prática de furto, além da ação originária da presente impetração, pela suposta prática de tráfico de drogas, ficando nítida sua personalidade voltada à prática criminosa.

No que tange à alegação de nulidade da busca pessoal realizada no veículo, com amparo no Tema 280 do STF “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”, entendo que esta não merece prosperar eis que houve flagrante delito, bem como os policiais estavam cientes que o réu realizava a venda de entorpecentes na região. Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 2. Neste caso, policiais militares receberam informações sobre o armazenamento de drogas no endereço do agravante que, ao perceber a aproximação da viatura, escalou telhados de residências vizinhas para se evadir. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a prisão e, em seguida, os militares entraram na residência, onde encontraram aproximadamente 8 kg de maconha, distribuída em 12 tijolos.3. Assim, não é possível albergar o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, uma vez que as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes

elementos suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em vista a situação flagrancial visível.4. Agravo regimental não provido.(AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Outrossim, vale ressaltar que a presente ação constitucional não é o local adequado a ilações complexas, eis que a estreita via do Habeas Corpus não permite análise probatória aprofundada, limitando-se apenas a verificar a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Portanto, não se faz possível o trancamento da presente ação penal por ausência de justa causa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA NULIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ORDEM JUDICIAL QUE INDICOU O ENDEREÇO ONDE FORAM APREENDIDOS OS ENTORPECENTES E DEMAIS OBJETOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AÇÃO PENAL EM CURSO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO JUÍZO SINGULAR, APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.(AgRg no RHC n. 181.322/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Dito isto, a ação penal deve transcorrer normalmente, pois o trancamento da mesma é uma exceção, só sendo admitida quando o paciente provar, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, o que não aconteceu in casu.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em nulidade

da busca pessoal realizada no veículo, nem em trancamento da ação penal e absolvição do paciente.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de denegar a ordem.